Tribunal: TJPA
Processo: 0800284-20.2020.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800284-20.2020.8.14.0030

APELANTE: ADRIANO DELFINO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.

CRIME DE PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 12 E 15, DA LEI 10.826/2003
.

FATO
: APELANTE CONDENADO POR TER FEITO DISPARO DE ARMA DE FOGO EM REGIÃO HABITADA, SENDO ENCONTRADA ARMA DE FABRICAÇÃO CASEIRA, ALÉM DE MUNIÇÃO, EM SUA RESIDÊNCIA.

TESE DEFENSIVA:
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO, SOB ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REQUER, AINDA, A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL.

QUESTÃO EM ANÁLISE:
(I) VERIFICAR A SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO; (II) POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE; (III) CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO EM SEDE RECURSAL.

RAZÃO DE DECIDIR:
O CONJUNTO PROBATÓRIO REVELA-SE ROBUSTO E HARMÔNICO, AMPARADO EM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS FIRMES E COERENTES, CORROBORADOS PELA APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES NA RESIDÊNCIA DO APELANTE E LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A POTENCIALIDADE LESIVA DOS ARTEFATOS. A ALEGAÇÃO DE ANIMOSIDADE ENTRE TESTEMUNHA E ACUSADO, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A CREDIBILIDADE DO RELATO, ESPECIALMENTE QUANDO NÃO INFIRMADO POR PROVA EM CONTRÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CPP, SENDO ÔNUS DA DEFESA COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES, O QUE NÃO OCORREU.

INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, DIANTE DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA IMPEDITIVA PREVISTA NO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL.

QUANTO AOS HONORÁRIOS, É DEVIDA A FIXAÇÃO EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL, QUANDO COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA, PODENDO O MAGISTRADO ARBITRÁ-LOS POR EQUIDADE, CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE DA CAUSA E A ATUAÇÃO PROFISSIONAL.

TESES FIRMADAS:

1.

O CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO É DE PERIGO ABSTRATO, SENDO DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE RISCO CONCRETO À COLETIVIDADE.

2.

A PALAVRA DA VÍTIMA/TESTEMUNHA, QUANDO COERENTE E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, É SUFICIENTE PARA EMBASAR DECRETO CONDENATÓRIO, CABENDO À DEFESA O ÔNUS DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO.

3.

É INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS IMPEDITIVOS DO ART. 44 DO CP.

4.

É DEVIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO TAMBÉM PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL, DESDE QUE COMPROVADO O EFETIVO LABOR.

DISPOSITIVOS LEGAIS:
ARTS. 12 E 15 DA LEI Nº 10.826/2003; ART. 156 DO CPP; ART. 44, I, DO CP; ART. 133 DA CF/88; ART. 85, §2º, DO CPC.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008602-85.2018.8.14.0065, REL. DES. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, JULGADO EM 07/04/2025. STJ, AGRG NO ARESP Nº 2.322.750/SP, REL. MIN. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª TURMA, JULGADO EM 13/06/2023, DJE 16/06/2023.

CONCLUSÃO:
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM SEDE RECURSAL.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ADRIANO DELFINO DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 12 e 15, da Lei 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento.

Na denúncia, ID 30588256, relatou o Ministério Público que no dia 04/11/2020, por volta das 07h, o ora apelante efetuou um disparo com uma espingarda, tipo caseira, fato este ocorrido na Vila do Ubussú, Ramal São João, cidade de Marapanim, e testemunhado por Hildelbrando Lobo Monteiro.

Relatou ainda o Ministério Público que na residência do apelante, localizada na Tv. do Bracinha, Rua Central, Vila de Santa Rosa, ocorreu a apreensão de duas espingardas, calibre .36, de carregamento por antecarga, além de três munições intactas, não possuindo o portador devida autorização administrativa para tanto, ressaltando que a ação policial se iniciou a partir da notícia de que o apelante havia efetuado disparo de arma de fogo na via pública.

Em sede policial, o ora apelante afirmou que uma das espingardas apreendidas era de sua propriedade e que a outra pertencia ao nacional conhecido como Marcelo, afirmando não ter efetuado disparo de arma de fogo em via pública e em local habitado.

A potencialidade lesiva do armamento apreendido restou demonstrada pelo laudo pericial 2020.02.000628-BAL, que aponta que apresentavam os armamentos condições de efetuar disparos (calibre .36 e carregamento por antecarga) e produzir tiros e que os cartuchos também apresentavam potencialidade lesiva.

Restando provada materialidade e havendo indícios de autoria, apresentou o órgão ministerial denúncia contra o ora apelante pela prática dos crimes tipificados nos artigos 12 e 15 da Lei 10.826/03.

Em ID 30588260, recebida a denúncia, em 24 de agosto de 2021.

Em decisão de ID 30588268, ante a certidão acostada em ID 30588267, foi nomeado defensor dativo ao ora apelante.

Em ID 30588269, resposta à acusação.

Em ID 30588290 e 30588293, termo de audiência, mídia em ID 30588291/92.

Em ID 30588294, alegações finais ministeriais.

Em ID 30588298/99, Laudo nº: 2020.02.000628-BAL, atestando que no momento do exame, as armas de fogo apresentaram condições de efetuar disparos e produzir tiros, bem como que os cartuchos apresentavam potencialidade lesiva.

Em ID 30588304, alegações finais defensivas.

Em sentença, proferida em 03/06/2025, ID 30588306, julgada procedente, foi o ora apelante condenado nos termos da denúncia, restando sua pena, para o crime do art. 12, da Lei 10.826/03, cominada em 01 anos de detenção e 10 dias multa, e, para o crime do art. 15, do mesmo diploma legal, em 02 anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial aberto.

Em
razões recursais,
ID 30588315, a defesa requereu a absolvição, por ausência de provas, do crime previsto no art. 15, da Lei 10.826/03, disparo de arma de fogo, ou, subsidiariamente, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, requerendo ainda que seja fixado honorário ao advogado dativo.

Em sede de
contrarrazões,
ID

30588318, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso.

Nesta
Instância Superior,
ID 32978535, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento

e improvimento do apelo, para que seja mantida a sentença penal cominada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ADRIANO DELFINO DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim, que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 12 e 15, da Lei 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Da Absolvição

Requer a defesa, em tese única, a
absolvição do ora apelante por alegada
ausência de provas em relação ao delito de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15, da Lei 10.826/03, alegando que o órgão ministerial não obteve êxito em provar suas alegações, que o conjunto probatório é frágil e insuficiente a embasar o édito condenatório.

Adianto que ao pleito não há como ser dado provimento.

O art. 15, da Lei 10.826/03, define como
crime o disparo
de
arma de fogo ou acionamento de munição em lugar habitado, via pública ou em direção a ela, sendo crime de perigo abstrato, ou seja, não é necessário à sua configuração restar provado que alguém correu risco real, pois a norma presume o risco à coletividade.

Tem-se dos autos que, ao contrário do que alegado pela defesa, a denúncia restou devidamente comprovada, tendo a testemunha Hildebrando assim afirmado em Juízo:

“...que testemunhou o disparo feito pelo Adriano; que há um mês antes do disparo ele deu outro disparo... que ele estava cavando um buraco na estrada e estava errado onde ele estava cavando... que ele estava entrando em seu terreno e ele estava bebido... que à noite escutou um disparo e um rapaz falou que foi o Adriano; que um mês depois estava na casa do cunhado dele; que dividia a energia com o cunhado dele e foi buscar o dinheiro... que o Adriano chegou... que ele estava bebido e partiu para cima dele... que ele empurrou o Adriano porque ele queria entrar na casa para se armar... que tinha deixado a moto na beira da estrada e quando foi pegar a moto, pois pensou que ele tinha ido embora, ele voltou armado e se escondeu próximo à sua moto... que em questão de minutos ele meteu bala pra lá... que acredita que a espingarda pertence a Adriano... que correu para dentro do mato e acionou a polícia... que o disparo foi feito na entrada de seu terreno e fica próximo ao dele... que o primeiro tiro só ouviu, mas um rapaz lhe disse que o tiro fora dado por Adriano... que da segunda vez ele deu um tiro perto da sua moto.”

O Cabo PM Anderson Thiago Almeida, mídia nos autos, afirmou:

“... que participou da diligência que apreendeu a arma na residência do acusado... que a princípio ele ficou calmo, mas depois ficou alterado... que entrou na casa e só lembra de ter apreendido a arma de fogo... que a residência fica em uma vicinal, próximo à PA 127.”

O Sargento PM José Guilherme Dias Nunes, afirmou:

“... que era o comandante da guarnição e foram informados do disparo de arma de fogo... diante das informações se deslocaram ao local indicado... que a residência fica em um ramal de difícil acesso... que foram encontradas duas armas e munição com ele... que ele disse que o armamento era para caça e foram encontradas no interior da residência do acusado...”

O ora apelante em Juízo afirmou que:

“... não fez disparo de arma de fogo... que usa bomba para espantar gavião e raposa... que tinha uma arma de fogo, mas era para caça... que a caça está proibida e nem está usando mais.”

Tem-se dos autos que, apesar das alegações da defesa, a testemunha prestou relato firme e conciso acerca dos fatos e na residência do ora apelante foram encontradas duas armas de fogo e munição, tendo a perícia atestado não só a potencialidade lesiva do artefato como das munições.

É certo, como afirmou a defesa, que havia uma animosidade entre a testemunha e o apelante, mas tal não se mostra suficiente à desconsideração do relato por aquela prestado em Juízo, onde com firmeza e clareza de detalhes relatou, inclusive, a prática de disparo pelo ora apelante em momento anterior, não tendo a defesa desconstituído seu depoimento ou trazido aos autos qualquer prova ou testemunha capaz de o desqualificar, sendo pacífico o entendimento de que a defesa, quando apresenta tese com o fito de desconstituir as provas dos autos, tem o dever de provar suas alegações, nos termos do art. 156 do CPP, o que efetivamente não ocorreu no caso, sendo conveniente ressaltar que a apreensão de armas na residência do apelante se mostra como elemento apto a corroborar o relato da testemunha.

Sobre a necessidade de a defesa comprovar suas alegações, veja-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO DA CULPA EXCLUSIVA DO RÉU RATIFICADO. PROVA TESTEMUNHAL. TESE DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. DANO MATERIAL. DEMONSTRADO. IMPUGNAÇÃO DO DEMANDADO GENÉRICA E SEM PROVA QUE A AMPARE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Hipótese em que as duas testemunhas presenciais arroladas pelo autor, devidamente compromissadas, corroboraram a versão declinada na petição inicial, ao passo que
o réu não coligiu prova mínima acerca da tese defensiva lançada na contestação
.
Desse modo, haja vista que o autor comprovou o fato constitutivo do seu direito, não há falar em reforma da sentença
no tocante à responsabilidade civil. Em relação ao dano material, o autor acostou prova suficiente e detalhada sobre os estragos havidos no seu veículo leve, sendo que a impugnação genérica do réu, sem prova que a ampare, não é suficiente à reforma da sentença. Por conseguinte, é caso de desprover o apelo interposto pelo réu. Tendo em vista que o Juízo de origem fixou a verba honorária no máximo legal, as disposições do art . 85, § 11, do Código de Processo Civil não tem aplicação na situação em exame. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50003856120138210060, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 28-06-2022)

Sobre o improvimento do apelo foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“A alegação de desavença pretérita entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para infirmar a credibilidade do relato, sobretudo quando amparado por testemunhos independentes e por apreensão de armas e munições na residência do réu, circunstâncias que reforçam a verossimilhança da narrativa e a autoria delitiva.

No mais, a versão defensiva limita-se à negativa genérica, desacompanhada de

qualquer elemento concreto capaz de infirmar a prova produzida.

Diante desse quadro, mostram-se plenamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de disparo de arma de fogo, inexistindo dúvida razoável a ensejar absolvição (art. 386, VII, do CPP).”

O crime de disparo de arma de fogo, como ao norte afirmado, é de mera conduta e de perigo abstrato e sua caracterização prescinde da ocorrência de perigo concreto, como orienta a consolidada jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 180, § 3º, DO CP, E AO ART. 156 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. PLEITO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. PORTE E DISPARO DE ARMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apreciadas as questões suscitadas pela parte, não há falar em ofensa ao art. 619 do CPP. O acórdão estadual enfrentou de maneira clara e suficiente as teses relacionadas à receptação culposa e à continuidade delitiva. 2 . "Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" ( AgRg no HC n . 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018). 3. Tendo as instâncias de origem concluído que o recorrente conhecia a origem ilícita do bem, descabe a alteração desse entendimento na via do recurso especial em razão do óbice do enunciado n . 7 da Súmula do STJ. 4. O crime de disparo de arma de fogo é de perigo abstrato prescindindo a demonstração da ocorrência de perigo concreto (ut, AgRg no AREsp n. 1 .751.292/SE, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 17/10/2022.) 5. Aplica-se o princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e de disparo de arma de fogo ocorridos no mesmo contexto fático, quando presente nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo ( AgRg no AREsp n . 1.211.409/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21/5/2018) .6. No caso concreto, ficou assentado no acórdão estadual que os crimes foram praticados em contextos fáticos absolutamente diverso e a condutas possuem desígnios autônomos. Incidência da Súmula n. 7/STJ .7. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2322750 SP 2023/0089406-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023)

Assim, não tendo a defesa conseguido desconstituiu a prova apresentada, apresentando meras alegações destituídas de lastro, não há como se falar em absolvição por falta de provas, devendo a sentença penal condenatória ser mantida em todos os seus termos.

Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tenho que não há que ser dado provimento, pois como bem afirmou o sentenciante tal se mostra incabível ante o fato de o crime ter sido cometido em situação de ameaça, atraindo a aplicação ao caso do que determina o art. 44, I do CP.

Dos Honorários

Requer o impetrante que se determine o pagamento de honorários em razão de sua atuação na defesa do ora apelante em sede recursal.

Da análise dos autos constata-se que o requerente foi nomeado para atuar na defesa do réu, conforme decisão acostada em ID
3058826
, sendo arbitrado em sentença, ID 30588306, o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), a ser suportado pelo Estado do Pará.

Em decisão de ID 30588314, foi o requerente nomeado para apresentar as razões recursais em favor do ora apelante, assim afirmando o magistrado:

“Tendo o réu sido representado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo durante a instrução processual em virtude da inexistência de Defensoria Pública atuante nessa comarca, fica também
nomeado
para apresentar as razões recursais o Dr. GABRIEL FELIPE PINHEIRO MENDES, OAB/PA 33.529, com honorários a serem fixados após a apreciação do recurso, à luz do disposto no art. 85, §2º, I a IV, do CPC.”

Assim, cabível o pleito.

Necessário ressaltar a indispensabilidade do advogado para a administraç
ã
o da Justi
ç
a, conforme consagra a norma constitucional, art.
133
da
CF/88
, se mostrando igualmente necessário
reconhecer a importância de tais profissionais ao bom andamento da justiça e à concretização de direitos, não podendo o trabalho exercido ser, de forma alguma, desmerecido, ao contrário, deve ser levado em considera
ç
ã
o a labuta desenvolvida pelos advogados, em especial dos dativos, pois com esmero atendem à nomeaç
ã
o judicial para exercerem a defesa de quem n
ã
o tem condi
ç
õ
es de suportar os encargos de um advogado privado e ao assumirem tais nomea
ç
õ
es ficam impedidos, ainda que parcialmente, de se dedicarem
à
s tarefas particulares.

Portanto,
n
ã
o há que se questionar o direito dos defensores dativos
à
justa remunera
ç
ã
o pelo trabalho exercido, devendo ser fixado o pretendido honorário uma vez que na sentença o magistrado consignou sua fixação após apreciação
do recurso.

Assim, devida é a fixação de honorários ao defensor dativo que atua na fase recursal, mormente quando comprovada a efetiva prestação do serviço, como no caso dos autos, sendo neste sentido a jurisprudência desta Corte, a saber:

Ementa: direito penal e processual penal. apelação criminal. tribunal do júri. preliminar de nulidade rejeitada. decisão dos jurados em conformidade com as provas. fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo. recurso desprovido. honorários fixados. i. caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou a recorrente à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, reduzida após detração para 13 anos, 3 meses e 7 dias, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e para assegurar a ocultação do crime (art. 121, § 2º, I e V, do CP) . 2.A defesa alega nulidade da sessão plenária, por suposto impedimento de dois jurados, e sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo. ii . questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegada suspeição de jurados enseja nulidade da sessão do Tribunal do Júri (art. 593, III, a, do CPP); saber se o veredicto do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, III, d, do CPP); (iii) saber se é devida a fixação de honorários ao defensor dativo pela atuação na instância recursal. iii. razões de decidir 4. A impugnação à composição do Conselho de Sentença não foi tempestivamente arguida, tampouco foram apresentadas provas que demonstrem impedimento ou quebra de imparcialidade dos jurados, configurando preclusão processual (arts. 466, § 1º, e 571, VIII, do CPP). 5. O veredicto dos jurados encontra suporte em conjunto probatório robusto, que inclui laudos periciais, depoimentos e contradições da ré, não se evidenciando dissociação com as provas dos autos. Aplica-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, da CF) . 6. Admite-se a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo pela atuação em grau recursal, conforme jurisprudência do STJ, desde que demonstrado trabalho adicional e efetiva participação no recurso (art. 85, § 11, do CPC, por analogia). iv. dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A nulidade por suposto impedimento de jurado deve ser arguida de forma fundamentada e tempestiva, sob pena de preclusão, nos termos do art . 571, VIII, do CPP. 2. A decisão do Conselho de Sentença não pode ser anulada se houver, ainda que mínimo, suporte probatório para a tese acolhida, em respeito à soberania dos veredictos. 3 . É devida a fixação de honorários ao defensor dativo que atua na fase recursal, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00086028520188140065 26231385, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Portanto, impõe-se a fixação de honorários advocatícios para o Dr. GABRIEL FELIPE PINHEIRO MENDES, OAB/PA 33.529, no valor de
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
, nos termos da Tabela de Honorários Advocatícios da OAB/PA, na Seção XXVI, item 1, considerando a observação nº 2 contida ao fim da referida seção, no sentido de que os valores devem ser reduzidos em 50% se o advogado atuou na instância recorrida, caso dos presentes autos, ressaltando que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a tabela de honorários da OAB tem caráter meramente orientativo (referencial) e não vinculante para magistrados, tendo os magistrados autonomia para fixar honorários, inclusive por equidade, com base na razoabilidade e complexidade do caso, sem obrigatoriedade de seguir os valores mínimos da OAB, razão pela qual se adota no caso o valor arbitrado pelo juiz de primeiro grau, instância na qual a atuação do dativo se mostrou mais efetiva, com apresentação de peças recursais e participação em audiência.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, somente para
fixação de honorários ao defensor dativo,
mantendo a sentença em todos os seus termos, como acima consignado.

É como voto.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026